Tribunal: TJES
Processo: 5002377-20.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002377-20.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEIVISON ELIXANDRE DE FARIAS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002377-20.2024.8.08.0000

PACIENTE: DEIVISON ELIXANDRE DE FARIAS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
FURTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

ORDEM DENEGADA.

1. Somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de habeas corpus quando estiverem comprovadas, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia.

2. Caso em que o paciente praticou não apenas um, mas dois furtos, na mesma manhã, em contextos totalmente diversos, envolvendo bens não essenciais para sua subsistência (bisnagas de cobre e barras de chocolate). Além disso, em relação aos tubos de cobre, consta da Decisão proferida em Audiência de Custódia, que pesam aproximadamente 300 g (trezentos gramas) cada, com valor aproximado de R$ 500,00 (quinhentos reais), o que supera consideravelmente o critério de 10% do salário-mínimo, como parâmetro quantitativo máximo para a incidência da insignificância. Jurisprudência.

3
.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002377-20.2024.8.08.0000

PACIENTE: DEIVISON ELIXANDRE DE FARIAS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
DEIVISON ELIXANDRE DE FARIAS

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA SERRA, nos autos do Processo tombado sob nº
0007485-05.2023.8.08.0048
, em razão de ter recebido a Denúncia, pela suposta prática do crime previsto no
art. 155, do Código Penal, por duas vezes, em concurso material
.

Compulsando os autos, entendo que a ordem dever ser
denegada.

A impetração se restringe ao pedido de trancamento da Ação Penal, valendo ressaltar que somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de habeas corpus quando estiverem comprovadas, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia (STF, HC 223943 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, julgado em 29/05/2023; STJ, AgRg no HC n. 643.802/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

Consta dos autos que, no dia 26 de setembro de 2023, por volta das 07 horas, nas dependências da Companhia Vale, o denunciado subtraiu para si 17 (dezessete) bisnagas de cobre, e, posteriormente, no interior do Supermercado Extrabom, localizado no Bairro Enseada de Jacaraípe, subtraiu para si 03 (três) barras de chocolate, porém foi contido pelo segurança do estabelecimento, já do lado de fora, até a chegada da Polícia.

No caso, ressalta-se a ausência de constrangimento ilegal, pois o paciente praticou não apenas um, mas
dois furtos
, na mesma manhã,
em contextos totalmente diversos
(Companhia Vale e Supermercado Extrabom), envolvendo
bens não essenciais
para sua subsistência (bisnagas de cobre e barras de chocolate).

Além disso, em relação aos tubos de cobre, consta da Decisão proferida em Audiência de Custódia, que pesam aproximadamente 300 g (trezentos gramas) cada, com valor aproximado de
R$ 500,00 (quinhentos reais), o que supera consideravelmente o critério de 10% do salário-mínimo
, como parâmetro quantitativo máximo para a incidência da insignificância (STJ, AgRg no AREsp n. 2.335.430/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)